Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação da mora do devedor, conforme exigido pelo Juízo de origem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial para comprovação da mora.
III. Razões de decidir.
3. Não se concede a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, no caso concreto, a probabilidade do direito não se faz presente, situação motivadora do não provimento do recurso.
4. A petição inicial foi instruída com contrato de alienação fiduciária, mas a notificação extrajudicial apresentada indica número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito, o que inviabiliza a comprovação da mora.
5. A ausência de comprovação da mora, aliada ao descumprimento da ordem de emenda da inicial, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do CPC, art. 485, inc. IV.
6. A extinção do processo, nessa hipótese, prescinde de intimação pessoal da parte autora, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo.
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Teses de julgamento: “A ausência de comprovação da mora, aliada ao descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, inc. IV.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV e § 1o. D. 911/69, art. 2o, § 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701247-36.2024.8.07.0010, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, p. 23.08.2024;
TJDFT, APC 0743074-54.2024.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, p. 19.02.2025;
TJDFT, APC 0706041-61.2023.8.07.0002, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.09.2024, p. 19.09.2024.